Tribunal: STF
Processo: ADI 7911
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Referendo na Medida Cautelar. Resolução nº 05/2025 do Conselho Federal de Psicologia (alterada pela Resolução nº 21/2025). Responsabilidades e prerrogativas de autoridades educacionais. Supervisores, orientadores, responsáveis técnicos e coordenadores. Estágio e serviço-escola. Concessão parcial de medida cautelar. Decisão referendada.

    I - Caso em exame

    1. Impugna-se a Resolução do Conselho Federal de Psicologia nº 05/2025, alterada pela Resolução nº 21/2025, que “Estabelece normas de atuação para as psicólogas e psicólogos no exercício profissional da orientação, supervisão e coordenação de estágio em Psicologia”, ao fundamento de que o ato normativo teria exorbitado os poderes normativos do Conselho Profissional.

    II - Questão em discussão

    2. A controvérsia posta cinge-se a saber se o CFP teria (i) invadido a competência legislativa da União em matéria de diretrizes e bases da educação, ao editar normas sobre a educação de nível superior (CF, art. 22, XXIV); (ii) transgredido o princípio da legalidade (CF, art. 5º, II); e (iii) interferido indevidamente na autonomia universitária e na liberdade de ensino (CF, art. 207).

    III — Razões de decidir

    3. O Conselho Federal de Psicologia exorbitou, em parte, os limites de sua competência normativa, interferindo em matérias pertinentes à organização do ensino superior (CF, art. 22, XXIV) e à autonomia didático-científica das universidades (CF, art. 207).

    4. “Periculum in mora” caracterizado pelo início da vigência da norma em 1º/02/2026 (art. 22 da Resolução CFP nº 05/2025).

    IV — Dispositivo

    5. Medida liminar deferida em parte para suspender imediatamente os efeitos do art. 3º, I, II e III, da alínea “g” do art. 4º, do art. 5º, I, II, III, IV e V, e da expressão “em supervisões presenciais” constante do inciso I art. 7º, todos da Resolução CFP nº 05/2025 (alterada pela Resolução nº 21/2025).

    6. Decisão referendada.